Tribunal: TJES
Processo: 5002561-02.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002561-02.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OTAVIO BARBOSA GUIMARAES e outros
RECORRIDO: SUBMARINO VIAGENS LTDA.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5002561-02.2023.8.08.0035

RECORRENTE: OTAVIO BARBOSA GUIMARAES, LAURA NASCIMENTO DE PRA

RECORRIDO: SUBMARINO VIAGENS LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
OTAVIO BARBOSA GUIMARAES e LAURA NASCIMENTO DE PRA

, em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor da
SUBMARINO VIAGENS LTDA
.

Os Recorrentes buscam a reforma da sentença, insistindo na condenação da Recorrida à restituição dos valores pagos por passagens aéreas canceladas em razão da pandemia de COVID-19, bem como na compensação por danos morais
.

Verifico que foram apresentadas as contrarrazões (ID 15051896)
.

É o breve relatório, embora dispensado na forma do art.
38 da Lei nº 9.099/1995
.

V O T O

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art.
43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a r. sentença de origem
merece reforma.

Aduzem os Recorrentes que adquiriram passagens aéreas da Recorrida, com saída prevista para 01/08/2020
.
Em virtude da pandemia de COVID-19, os voos foram cancelados
.
Diante da impossibilidade de remarcação satisfatória, os consumidores formalizaram a opção pelo reembolso, assinando o "Termo de Ciência e Anuência" enviado pela própria Recorrida em 13/07/2020
.

Neste aspecto, verifico que a relação entre as partes é de natureza consumerista
, tendo em vista que a recorrente e o recorrido se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor tipificados nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor
.
Não bastasse isso, a responsabilidade da recorrente prescinde da demonstração de culpa para consolidar-se (CDC, art. 14)
.

A sentença de primeiro grau julgou a demanda improcedente por suposta insuficiência de prova do pagamento
.
Contudo, com a devida vênia ao entendimento exarado pelo ilustre magistrado sentenciante, entendo que a r. sentença merece reforma neste ponto.

A relação jurídica e a obrigação de reembolso estão cabalmente demonstradas pelo "Termo de Ciência e Anuência" (ID 21227191)
, emitido pela própria Recorrida, no qual ela não só reconhece o contrato, como se compromete a reembolsar o valor exato de
R$ 5.618,41
(cinco mil, seiscentos e dezoito reais e quarenta e um centavos)
. A alegação de ausência de prova, portanto, não se sustenta.

Superada a questão probatória, a lide deve ser analisada à luz da legislação emergencial editada para regular os efeitos da pandemia.

Ora, é aplicável, ao caso, o previsto na Lei nº 14.034 de 2020
, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19. O prazo previsto no art. 3º do referido diploma é claro:

“O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020
será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado
..."

Considerando que o voo estava marcado para 01/08/2020
, a Recorrida tinha, por força de lei, até
01/08/2021
para efetuar o reembolso.

Contudo, os próprios Recorrentes demonstram que, em e-mail datado de 24/01/2022 – quase seis meses
após
o término do prazo legal –, a Recorrida informou que o reembolso ainda estava "sendo processado"
.
A presente ação foi ajuizada em 2023
e a Recorrida, em nenhum momento, comprovou ter efetuado a devida restituição.

A proteção legal conferida às empresas aéreas e de turismo (Lei nº 14.034/2020 e Lei nº 14.046/2020) visava isentá-las de responsabilidade (inclusive moral) pelo
ato
do cancelamento, que se deu por força maior
. No entanto, essa proteção estava condicionada ao cumprimento das obrigações alternativas impostas pela própria legislação, notadamente o reembolso no prazo estendido.

Com efeito, verifico que o fato da empresa requerida não ter reembolsado a recorrente dentro do prazo de 12 (doze) meses fixado no art.
3º da Lei nº 14.034/2020
extrapola o mero dissabor, configurando grave falha na prestação de serviços
.

A Recorrida não apenas descumpriu o prazo original do "Termo de Anuência"
, como também descumpriu o prazo máximo estipulado pela legislação federal.
A falha na prestação do serviço é manifesta, nascendo o dever de restituir o valor de R$ 5.618,41
, merecendo reforma a sentença neste ponto.

Quanto aos danos morais, a r. sentença também deve ser reformada.

Embora o art.
5º da Lei nº 14.046/2020 afaste, em regra, o dano moral, ele o faz "desde que não fique caracterizada má-fé"
. A conduta da Recorrida em reter indevidamente os valores dos consumidores por mais de dois anos após o prazo legal, forçando-os a buscar o Judiciário para reaver uma quantia que ela mesma se comprometeu a devolver, configura nítido descaso e, por conseguinte, a má-fé objetiva que excepciona a regra protetiva.

O reembolso, que deveria ter sido uma solução administrativa, tornou-se uma via-crúcis para os consumidores, que tiveram seu dinheiro retido por anos. Esta situação ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da medida, fixo a indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, sendo R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada autor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença
e, por conseguinte,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para:

CONDENAR
a Recorrida, SUBMARINO VIAGENS LTDA., a restituir aos Recorrentes a quantia de
R$ 5.618,41 (cinco mil, seiscentos e dezoito reais e quarenta e um centavos)

, a título de danos materiais, corrigida monetariamente (INPC) desde a data do voo cancelado (01/08/2020 – art. 3º da Lei nº 14.034/2020
) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC);

CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, sendo R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada autor, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ)
e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei n.
9.099/95
.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)